Tribunal: TJSP
Processo: 1051740-02.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051740-02.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o22980
Apelação Cível 1051740-02.2018.8.26.0114
Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial.
Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudos
unilaterais da seguradora. Fatos controvertidos.
Prejudicada a perícia, porque não preservados os
equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus
da
prova.
Ausência
de
nexo
causal.
Responsabilidade civil não configurada. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 415/419) que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o contraditório foi
inviabilizado por culpa exclusiva da seguradora autora, além de não ter sido
comprovado o nexo causal. Em razão da sucumbência, foram fixados os honorários
advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais), além das custas e despesas processuais.
Inconformada, apela a parte autora sustentando que: ficou
comprovado o nexo de causalidade, haja vista que o pico de tensão na rede elétrica
deu causa à queima dos aparelhos e que houve na falha da prestação do serviço por
parte da ré, vez que não atualizou sua rede de distribuição com mecanismos de
segurança mais eficientes; os documentos juntados são idôneos à comprovação dos
fatos alegados na petição inicial, não se tratando de documentos unilaterais, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque elaborados por terceiros capacitados; não havia cabimento na preservação dos
equipamentos avariados; tendo os sinistros ocorridos há muito tempo, é inviável e
desnecessária eventual perícia técnica, além de, ante ao lapso temporal, não ter a
Apelante conhecimento dos bens indenizados; a reclamação administrativa não é
obrigatória, vez que a jurisdição é de caráter exclusivo do Poder Judiciário; evento da
natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior, de modo que não pode ser
classificado como excludente de responsabilidade; que a responsabilidade civil da
apelada é objetiva; e que as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
mormente aquelas relativas à inversão do ônus da prova, aplicam-se ao caso
concreto. Requer, pois, seja dado provimento ao recurso, julgando-se procedente o
pedido inicial (fls. 422/473).
Houve resposta (fls. 542/552).
É o relatório.
O apelo não é de ser provido.
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que a seguradora que paga a indenização ao consumidor
lesado, sub-roga-se nos direitos dele, podendo valer-se de todas as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA
POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-
ROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE
VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
sociedade
empresária
administradora
de
estacionamento, local do furto de veículo segurado.
Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso especial improvido.
(REsp no 1085178/RS, Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, j. 15/05/2014)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Concluiu o
Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. (...) 3.- Agravo Regimental
improvido. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, Min.
Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10/12/2013)
Assim, os segurados da apelante eram consumidores dos
serviços públicos de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré. A autora
realizou o pagamento da indenização securitária e, portanto, sub-rogou-se em todos
os direitos e ações que competiam aos segurados, nos termos do artigo 786 do
Código Civil, incluindo-se aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro com Francisco Carlos Barilon, Maria de Fátima Correa Oliveira, Paulo Sérgio
Pachelli, Rui Antônio Procópio e Nilson Pereira Dias, e que, respectivamente, em
08/02/2016, 04/11/2017, 23/10/2017, 01/11/2017 e 01/03/2018, por conta de
supostos distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição da apelada,
ocorreram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis dos
segurados, os quais precisaram ser reparados ou substituídos. A autora requereu,
assim, a condenação da ré ao pagamento de R$3.098,00 (três mil e noventa e oito
reais).
A r. sentença, que julgou improcedente o pedido, deve ser
mantida.
A caracterização da responsabilidade civil da ré independe da
configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados os danos
alegados e o nexo de causalidade entre estes e a atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o
dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou
arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está
vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de
indenizar independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a ed.,
São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
acerca da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do
Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com apólices de seguro e “script”
de abertura de sinistro (fls. 43/46, 58/62, 80/84, 103/107 e 125/129), comprovantes
de pagamentos das indenizações securitárias (fls. 51, 73, 95, 119 e 137) e laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnicos (fls. 47, 49, 63/65, 84/85, 108/109 e 130), nos quais há indicação de que os
danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados resultaram de oscilação de voltagem
na rede elétrica.
Todavia, tais documentos são insuficientes para demonstrar o
nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens
dos segurados, tendo em vista que, embora confiram verossimilhança às alegações
constantes da petição inicial, são unilaterais.
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia
nos equipamentos, porquanto referida prova técnica é que seria pertinente à
demonstração dos fatos alegados em defesa.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza elétrica
decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já que diversas as
suas possíveis causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em que o
objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria evidente prejuízo
ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
Ação de indenização em regresso
prestação de
serviços
de
energia
-
danos
verificados
em
equipamentos de segurada sob o fundamento de
descarga e oscilação de energia a responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido nexo
causal não demonstrado perícia unilateral - sentença
de improcedência mantida
apelação não provida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP, Apelação no 1015254-98.2014.8.26.0068, Rel.
Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, j.
07/03/2016) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora
em
face
da
fornecedora

Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010 da
ANEEL
Nexo de causalidade não demonstrado
Sentença
reformada.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação Cível 1007193-64.2018.8.26.0084; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020)
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada procedente
Danos
elétricos
em
equipamentos
dos
segurados

Preliminares afastadas com acerto Cerceamento de
defesa não reconhecido Concessionária que não foi
notificada validamente para apuração dos fatos na via
administrativa
Ausência de prova convincente da
causa dos danos e do nexo causal entre eles e o
fornecimento
da
energia
elétrica

Pretensão
regressiva que se tem por improcedente Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002955-12.2019.8.26.0037; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:
06/02/2020)
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AÇÃO
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE VER INDENIZADO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS
DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível
1004462-39.2017.8.26.0114;
Relator
(a):
Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/02/2020;
Data
de
Registro:
04/02/2020)
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de distribuição elétrica,
impunha-se, de fato, julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados em favor dos patronos da ré para
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora